Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA SENTENÇA. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DESATENDIDO. ATECNIA QUE NÃO IMPEDE A COMPREENSÃO DO INTERESSE MANIFESTADO DE REVISÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA cumulada com DANOS MATERIAIS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO. artigo 11 DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de culpa exclusiva da CAESB por injustificada elevação do valor cobrado em fatura, por determinado período, pelo serviço de fornecimento de água e procedente o pedido reconvencional. Ônus da dialeticidade recursal não desatendido. Impugnação apresentada em termos que não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Hipótese em que impositivo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o emprego de necessária tolerância, a qual estimula a busca do entendimento das razões apresentadas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros, sendo esse o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/08/2009 - repercussão geral). Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os necessários requisitos à sua caracterização: ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica; dano causado a terceiros; e nexo de causalidade entre esses dois elementos.

3. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC[14]).

4. Inocorrente a necessária verossimilhança das alegações do consumidor para inversão do ônus da prova, cumpre-lhe demonstrar a prática de conduta omissiva ou comissiva pelo prestador de serviços e de que tenham resultado os prejuízos que diz ter suportado (art. 373, I, do CPC).

5. Evidenciado pelo conjunto probatório a inexistência de qualquer defeito na prestação do serviço, tem-se por afastada a responsabilidade da CAESB pela elevação do valor da fatura referente ao consumo de água. Hipótese em que é de responsabilidade do usuário cuidar da adequação técnica e da segurança das instalações hidráulicas prediais de sua unidade, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos. Art. 11 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços. Culpa exclusiva do consumidor configurada. Art. 14, § 3o, I e II, do Código Consumerista.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.